Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-46.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS SEGURAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS. INVIÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A conduta tipificada no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

2. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque demonstrado por declarações testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Embora fixada pena privativa de liberdade abaixo de quatro anos, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente em crime doloso, dois deles inclusive praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

4. Não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou por pena pecuniária, porque não preenchidos os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.